Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005242-08.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005242-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO TADEU OSSANI
AGRAVADO: COFCO BRASIL S.A
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Tadeu Ossani, contra decisão que na Ação de Rescisão de Contrato de no 1000136-08.2021.8.11.0019, proposta em desfavor de COFCO Internacional Brasil S.A., indeferiu a antecipação de tutela de suspensão da exigibilidade do Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139 firmado entre as partes.
Em síntese, aduz que firmou o Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139 com a agravada, na data de 02/04/2020, no qual o produto negociado é a quantidade de 1.200.000kgs de soja em grãos, referente à safra ano 2020/2021, pelo preço de R$ 80,00, por cada saca de 60kgs (sessenta quilos).
Diz que ajustaram a entrega da soja à compradora entre as datas de 01/03/2021 a 10/03/2021, sob pena de multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do referido contrato, ou o equivalente em mercadoria nas mesmas características do produto, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais eventuais perdas e danos sofridas pela empresa requerida.
Anota que além do contrato firmado com a requerida assumiu outros compromissos de penhores, um com a empresa que forneceu os insumos agrícolas, para o plantio referente a safra 2020/2021, comprometendo-se a entregar, a quantidade de 20.525 (vinte mil quinhentos e vinte e cinco) sacas de 60kgs, equivalente a 1.231.500kgs de soja em grãos, e outro com o Banco do Brasil S/A, que foi quem financiou para o plantio referente a safra 2020/2021, onde comprometeu a quantidade total de 3.109.967kgsde grãos.
Sustenta a impossibilidade de manter o compromisso firmado com a agravada, frente a grave queda nos seus rendimentos em decorrência dos altos índices de pluviometria ocorrida na cidade de Porto dos Gaúchos-MT, como demonstrado pelo Laudo de Vistoria Técnica.
Assegura que é fato público e notório que o Estado de Mato Grosso sofreu grandes perdas agrícolas e impacto na produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021, em razão das intensas chuvas, circunstância que levou vários municípios do Estado de Mato Grosso a declarar emergência.
Defende que a situação anormal ocasionada pelo longo período de chuvas, o qual comprometeu a produção da soja e a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes contratantes, zelar pela função social do contrato, bem como pela boa fé objetiva, é causa motivadora para resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato e, por este motivo, aplica-se a excepcional teoria da imprevisão, a teor do artigo 478 do Código Civil.
Assinala que as condições climáticas que arruinaram a produção da soja relativamente a safra 2020/2021 fugiram do que poderia ser considerado como risco assumido. De modo que, por este motivo, trata-se de evento extraordinário e imprevisível.
Destaca que a assunção dos riscos por parte do Vendedor, ora Autor agravante, não pode ser de tal magnitude que comprometa a função social do contrato que, no caso em exame, precisa ser corrigida.
Postula a reforma da decisão para que, diante da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão e, considerando que o Agravante pretender realizar a consignação em Juízo da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), correspondente aos 10% da multa contratual, requer seja deferida a tutela cautelar de urgência para que declarar a suspensão da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”, até o julgamento de mérito da presente demanda.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”, firmado com a agravada COFCO BRASIL S.A, ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de evento extraordinário e imprevisível – fortes chuvas-, que comprometeram a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida postulada.
A questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime a agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator